Tribunal: TJMT
Processo: 1015223-95.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-07-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Agravo de Instrumento n. 1015223-95.2020.8.11.0000
Processo originário: Ação de Execução n. 1008750-89.2017.8.11.0003
Agravante: Município de Rondonópolis
Agravado: Zuleica Castro Teixeira
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Rondonópolis, contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de igual denominação, que, nos autos da Ação de Execução n. 1008750-89.2017.8.11.0003, determinou o arquivamento dos autos, em razão da não localização de bens passíveis de penhora.
O Agravante informa que promoveu a Ação de Execução Fiscal, em face da parte Agravada, visando ao recebimento de créditos oriundos do IPTU do imóvel em seu nome.
Afirma que a parte agravada foi, devidamente, citada por edital, conforme comprovado nos autos (Id. 24945818), e, também, requereu a primeira medida após a citação, a pesquisa e bloqueio de bens e valores, via Sistema Bacenjud, (id. 29298195), tudo, sem sucesso.
Informa que requereu, dessarte, a penhora do imóvel, situado na Avenida Rui Barbosa, S/N, Quadra 48, Lote 17A, Bairro - Centro, CEP 78.700-130, Rondonópolis – MT, registrado em nome da executada, consoante o boletim de cadastro imobiliário, págs. 77/78, (id. 51131965).
Assevera que, não obstante tenha efetuado o pagamento da diligência, como requerido no despacho (id. 32628672), o Magistrado de piso determinou a suspensão do curso da Execução Fiscal, pelo prazo de 1 (um) ano, em razão de que não foram localizados bens para penhora.
Defende que, em se tratando de Execução Fiscal relativa à cobrança de IPTU, o próprio bem que consuma o fato gerador é passível de penhora, de modo que requer a reforma da decisão que determinou o arquivamento da exação, e de consequência, o regular prosseguimento do feito, com a devida avaliação do bem, outrora requerido, para fins de penhora.
Juntou documentos.
É o relatório. DECIDO.
Denota-se dos autos que o Município de Rondonópolis ajuizou a Ação de Execução, em face de Zuleica Castro Teixeira, objetivando a cobrança dos créditos constantes da CDA ns. 58762/2017 e 58763/2017.
Da leitura dos autos, verifica-se que, após a distribuição da ação, o Douto Juízo determinou a citação da Executada, que não foi localizada, de modo que sua citação se deu por edital.
Em seguida, após tentativas de bloqueio, através do Bacenjud e Renajud, sem sucesso, a parte exequente peticionou requerendo a avaliação e penhora do bem imóvel registrado em nome da parte executada, situado na Avenida Rui Barbosa, S/N, Quadra - 48, Lote - 17A, Bairro - Centro, CEP 78.700-130, Rondonópolis – MT, registrado em nome da executada, consoante boletim de cadastro imobiliário, págs. 77/78 (id. 51131965).
Após o pagamento da diligência, conforme requerido no despacho (id. 32628672), o Magistrado a quo assim decidiu:
VISTO.
Analisando os autos, verifica-se que não foram localizados bens para penhora.
(...)
I. Determino a SUSPENSÃO do curso da execução fiscal, pelo prazo de 1 (um) ano, nos termos do artigo 40, caput, da Lei no 6.830/80. Findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ). II. A suspensão do prazo tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para penhora (13/05/2020) ID. 32614673. III. Intimada a Fazenda Pública acerca da presente decisão, sem a indicação de bens, encaminhe os autos ao arquivo provisório. IV. Ressalta-se que, mesmo havendo pedido de nova penhora, o processo continuará suspenso, uma vez que somente a efetiva penhora é apta para interromper o curso da prescrição intercorrente (Tema n. 568/STJ).
Assim, conforme consignado, o Município de Rondonópolis insurge-se contra essa decisão e postula a suspensão do decisum, para que seja realizada a avaliação e penhora do imóvel em nome da parte executada e, de conseguinte, o prosseguimento do feito.
No caso, verifico que, em tese, assiste razão ao Agravante.
Sabe-se que, no âmbito recursal, para o deferimento do pedido de tutela antecipada, cabe ao relator do agravo de instrumento avaliar se é caso de conceder, liminarmente, a antecipação da tutela da pretensão recursal, consoante a norma procedimental do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, e que, nessa medida, o pleito somente será concedido nos casos em que houver probabilidade de provimento do recurso e risco de dano grave, ou de difícil reparação, por aplicação analógica ao artigo 1.012, parágrafo 4o do CPC.
No caso em tela, entendo que estão presentes os pressupostos recursais, para o acolhimento do pedido de liminar, postulado pelo Recorrente, especialmente, a probabilidade de provimento do recurso.
Com efeito, nos casos de execução fiscal, por dívida de IPTU, quando frustradas as tentativas de satisfação do crédito por outros meios, cabível a penhora do imóvel gerador do débito tributário, ainda que haja desproporção entre o valor executado e o valor do imóvel, de modo que a dívida fiscal deve recair diretamente sobre o imóvel (artigos 32 e 130 do CTN), por se tratar de obrigação propter rem, que persegue a coisa onde quer que ela esteja.
Saliente-se que o próprio imóvel é a garantia da dívida fiscal, como manifesta a jurisprudência,
(...) uma vez que a obrigação tributária propter rem (no caso dos autos, IPTU e taxas de serviço) acompanha o bem, mesmo que os fatos imponíveis sejam anteriores à alteração da titularidade do imóvel (arts. 130 e 131, I, do CTN). 7. À luz do decidido no REsp 1.073.846/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, DJe 18.12.2009, ‘os impostos incidentes sobre o patrimônio (Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR e Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU) decorrem de relação jurídica tributária instaurada com a ocorrência de fato imponível encartado, exclusivamente, na titularidade de direito real, razão pela qual consubstanciam obrigações propter rem, impondo-se sua assunção a todos aqueles que sucederem ao titular do imóvel” (STJ, REsp 1.179.056, relator ministro Humberto Martins).
Assim, diante da existência de bem passível de penhora, consoante prova dos autos, bem como de cumprimento da obrigação instituída no despacho saneador (comprovação de pagamento da diligência para avaliação e penhora), neste exame preliminar da matéria, convenci-me da probabilidade de provimento do recurso e da existência de risco de dano grave, ou de difícil reparação ao direito do Agravante.
Forte nessas razões, DEFIRO o pedido de liminar, consistente na realização da avaliação e penhora do bem imóvel apresentado pelo Exequente, e, via de consequência, determino a regular tramitação dos autos de Primeiro Grau.
Intime-se a parte Agravada para contraminutar o Recurso, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do Agravo.
Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 29 de julho de 2020.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.